Tribunal: TJMT
Processo: 0144443-08.2016.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Diante do exposto, tendo em vista que não é possível constatar o motivo da não inquirição de Donizete Barbosa do Nascimento, tampouco se a defesa do réu foi intimada para se manifestar sobre tal circunstância, determino que a diretora da Turma de Câmaras Criminais Reunidas oficie ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, solicitando informações acerca do cumprimento integral da carta de ordem n. 2691-38.2018.811.0013 (código 165040), consignando que, em caso positivo, que seja devolvida referida missiva a este Sodalício. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de dezembro de 2018